Tribunal: STF
Processo: HC 249598
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Emerson Ruan Figueiredo da Silva, em favor de Marcio Gabriel da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 956.326/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCIO GABRIEL DA SILVA, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO proferido no HC n. 2320761-08.2024.8.26.0000. 



    Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 21/09/2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 14 da Lei n. 10.826/2003 e 180, caput, do Código Penal, tendo sido convertida a custódia em preventiva. 



    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem. 



    Neste writ, a parte impetrante alega, em síntese, a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Informa que o paciente possui condições pessoais favoráveis. 



    Aduz a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como a desproporcionalidade da custódia cautelar. 



    Afirma que houve indevido acréscimo de fundamentos no acórdão impugnado. 



    Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (eDOC 8)



    No STJ, a ordem foi denegada em 3.12.2024. Antes da publicação da decisão, o impetrante veio a esta Corte.



    Diz que o MPF opinou pela concessão da ordem. Alega que o Tribunal de Justiça adicionou fundamentação, o que seria ilegal. 



    Requer “seja concedida a ordem em caráter LIMINAR do presente “writ” para que seja revogada a prisão cautelar que pesa em desfavor do paciente, ou seja lhe concedida a liberdade provisória, e para que o paciente aguarde em liberdade requerendo desde já a fixação das medidas cautelares sugeridas pelo MPF, que consiste em : a) monitoração eletrônica; b) comparecimento periódico em juízo no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar atividades; c) recolhimento noturno; d) proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial. Requer-se, nesse sentido, seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente, diante do evidente constrangimento ilegal que lhe fora imposto e, no mérito, seja a liminar tornada definitiva, concedendose o direito pleiteado. Estão presentes os requisitos para a concessão liminar do pleito, com o imediata revogação da prisão do paciente ou concessão de sua liberdade provisória. O fumus boni iuris revela-se na desnecessidade de qualquer dilação probatória para que se averigúe a procedência do pedido. O periculum in mora advém do fato de que o paciente poderá ser custodiada injustamente, situação na qual, caso indeferida a liminar, o Poder Judiciário terá fracassado em sua atribuição de garantia dos direitos fundamentais.”



    É o relatório.



    Decido.



    De pronto, registro que o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto impugna decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, da qual cabo o competente agravo regimental. 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado da Corte à qual pertence.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, razão pela qual é incabível a presente impetração. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpusque impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    Em que pese o parecer do MPF no STJ, não há, ainda, teratologia manifesta a justificar a superação do óbice, sobretudo diante do registro de possível reiteração delitiva, uma vez que o paciente já respondia a processo por homicídio doloso. (eDOC 8)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente